Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERCENTUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O pedido inicial deve ser interpretado pelo juiz considerando o conjunto da postulação e em atenção ao princípio da boa-fé.

2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 474/STJ.

3. Sem a realização da perícia técnica em Juízo, não haveria como definir o grau da invalidez, requisito essencial para o correto arbitramento do valor da indenização. Não resta configurado, portanto, julgamento ultra petita.

4. Negou-se provimento ao recurso.